Tribunal: TJSP
Processo: 0035811-60.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000139968

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal
no 0035811-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Casa Branca, em que são
peticionários MIZAEL BERNARDO CHAGA e CARLOS ALBERTO BERNARDO
CHAGA.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM o pedido de
Revisão Criminal formulado por MIZAEL BERNARDO CHAGA e CARLOS
ALBERTO BERNARDO CHAGA, qualificados nos autos, mantendo r. sentença e o
v. acórdão proferido nos autos de Apelação Criminal no 0003811-52.2012.8.26.0129,
por seus próprios fundamentos. V.U. Sustentou oralmente o I. Defensor, Hugo
Andrade Cossi e, usou da palavra, o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Mauricio
Antônio Ribeiro Lopes." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO PORTO (Presidente), TOLOZA NETO, RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO, CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, CAMILO
LÉLLIS, EDISON BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 39296
REVISÃO CRIMINAL No 0035811-60.2019.8.26.0000
PETICIONÁRIOS: MIZAEL BERNARDO CHAGA
CARLOS ALBERTO BERNARDO CHAGA
ORIGEM...............: TRIBUNAL DO JÚRI
COMARCA DE CASA BRANCA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS)
MIZAEL BERNARDO CHAGA e CARLOS ALBERTO
BERNARDO CHAGA foram condenados pelo Tribunal do Júri da
Comarca
de
Casa
Branca,
nos
autos
de
Processo
Crime
no 0003811-52.2012.8.26.0129, à pena de, o primeiro, 06 anos de
reclusão e, o segundo, 04 anos de reclusão, ambos em regime
semiaberto, por infração ao art. 121, § 2o, III e IV, c.c. art. 14, II, ambos
do Código Penal (fls. 736/745 - apenso).
Inconformados,
MIZAEL
e
CARLOS
ALBERTO
interpuseram a Apelação Criminal no 0003811-52.2012.8.26.0129,
julgada pela Colenda Segunda Câmara de Direito Criminal deste
Egrégio
Tribunal
de
Justiça,
integrada
pelos
eminentes
Desembargadores doutores SILMAR FERNANDES (Relator), ALEX
ZILENOVSKI (Revisor) e FRANCISCO ORLANDO (3o Juiz) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
negou provimento ao recurso (fls. 817/830 apenso).
O v. acordão transitou em julgado aos 11.12.2017 (fls. 832 -
apenso).
Agora, MIZAEL e CARLOS ALBERTO formulam
pedido de Revisão Criminal, com amparo no art. 621, I, do Código de
Processo Penal, sustentando, em síntese, que a condenação é contrária à
evidência dos autos, eis que não teriam agido com animus necandi,
devendo as condutas ser desclassificadas para o crime previsto no art.
129. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da atenuante
prevista no art. 65, III, “c”, ambos do Código Penal e o abrandamento
do regime prisional e, MIZAEL busca ainda a redução máxima em
razão da tentativa (fls. 2/26).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 146/147).
O d. Defensor peticionou se manifestando contrariamente
ao julgamento virtual, eis que pretende fazer sustentação oral
(fls. 154/155).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no
sentido do não conhecimento ou do indeferimento do pedido revisional
(fls. 158/162).
É o relatório.
A Revisão Criminal é medida excepcional, que tem por fim
a correção de erro judiciário eventualmente existente nos autos, por isso,
cabível apenas em casos expressamente previstos na legislação
processual penal, não amparando mero reexame de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Ao interpretar o art. 621, I, PEDRO HENRIQUE
DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY, lembram que “... A
decisão contrária à evidência dos autos é aquela que, desde logo,
antagoniza-se com as provas colhidas na instrução criminal. A
condenação, nesse caso, não pode estar amparada em nenhuma prova,
ou seja, se existirem elementos de convicção pró e contra e a sentença
se basear num deles, já não será contra a evidência dos autos. Nem
mesmo 'a eventual precariedade da prova, que possa gerar dúvida no
espírito do julgador na fase da revisão, depois de longa aferição dos
elementos probatórios de, muitas vezes, duas instâncias', como acentua
Mirabete (1991, p. 646), permite a revisão ...” (Curso de Processo
Penal, 5a Ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 662).
No mesmo sentido, FLORÊNCIO DE ABREU (Comentários
ao CPP, 1945, v. V, p. 427), MAGALHÃES NORONHA (Curso de
Direito Processual Penal, 17a ed. atualizada, 1986, p. 385), BORGES
DA ROSA (Processo Penal Brasileiro, 1943, v. 4o, p. 65), BENTO DE
FARIA (Código de Processo Penal, 1942, v 2o, p. 215/216), DAMÁSIO E.
DE JESUS (Decisões Anotadas do STF em Matéria Criminal, 1978, p.
276) e ARY FRANCO, (Código de Processo Penal, 1943, vol. 2o, p. 299).
Com isso, a pretensão dos Peticionários vai muito além do
que permite o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o que até mesmo
seria fator impeditivo do conhecimento do pedido, no entanto,
considerando como, melhor no caso, a apreciação do mérito, passo à
análise da pretensão por eles deduzida.
Os Peticionários foram definitivamente condenados porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
no dia 04 de janeiro de 2012, por volta de 20h00, na Rua Guilherme
Raimundo, no 35, CECAP, na cidade e comarca de Casa Branca, agindo
com animus necandi, com emprego de meio cruel e mediante recurso que
dificultou a defesa das vítimas tentaram matar Lucimar Ferreira de
Almeida (CARLOS ALBERTO) e Hélio Coutinho Chagas (MIZAEL),
apenas não consumando os crimes devido a circunstâncias alheias às suas
vontades.
A materialidade e autoria dos crimes mais graves foram
assim mantidas pelo v. acórdão:
“... A materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05) e laudos de exames de corpo
de delito (fls. 13, 17/18 e 28).
De rigor realçar que o Conselho de Sentença reconheceu a
materialidade do crime ao responder afirmativamente o quesito
número 01 dos questionários acostados às fls. 716/726, conforme
termo de votação juntado às fls. 727/735.
No que se refere à autoria, reconheceu o Conselho de
Sentença ser o apelante Carlos autor do delito praticado em desfavor
da vítima Lucimar e o apelante Mizael, autor do crime praticado
contra o ofendido Hélio.
Pois bem.
De início, anoto que o recorrente Carlos, em todas as
oportunidades em que ouvido em Juízo (sumário de culpa:
fls. 298/304 e Plenário: fls. 672/679), negou a autoria delitiva,
afirmando que estava na casa de sua tia Kely Fortolan quando os
fatos ocorreram.
O recorrente Mizael, igualmente, em todas as oportunidades
em que ouvido em Juízo (sumário de culpa: fls. 321/323 e Plenário:
fls. 699/705), negou a autoria delitiva, afirmando que se encontrava
em Campinas, realizando hora extra na Fundação Casa em que
trabalha quando os fatos ocorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
A ofendida Lucimar Ferreira de Almeida relatou que, na
data dos fatos, estava sentada em frente a sua casa, na companhia
de seu marido Hélio, quando ele lhe disse: 'Mizael está na esquina,
é o carro dele'; na sequência, Mizael saiu, porém, voltou depois
acompanhado dos demais réus, os quais os agrediram. Segundo
narrou, o corréu Carlos bateu em sua cabeça com um pedaço de
pau, ocasionando um corte e a sua queda. Narrou, ademais, que os
outros acusados foram 'para cima' de seu esposo Hélio e que o
corréu Carlos, assim que percebeu sua queda, parou de lhe agredir e
também foi 'para cima' de Hélio. A vítima esclareceu que seu esposo
foi agredido com pauladas e chutes e que o recorrente Carlos
mandava bater na cabeça porque a ordem era matar. Esclareceu,
finalmente, que seu marido Hélio não se dava bem como o irmão, o
corréu Silvio e que, alguns dias antes do ocorrido, eles haviam tido
uma briga familiar, envolvendo o corréu Carlos, inclusive
(fls. 582/592).
O ofendido Hélio Coutinho Chaga esclareceu que é irmão do
corréu Silvio e tio dos corréus Carlos, Mizael e Douglas, sendo que
não possui qualquer parentesco com o corréu Renato. Segundo
narrou, estava sentado na porta de sua casa com sua esposa
Lucimar quando o corréu Mizael apareceu lá de carro: ele sondou,
viu a facilidade de lhe abordar e foi embora, sendo que
posteriormente retornou acompanhado dos outros acusados.
Narrou, ademais, que os réus se aproximaram e lhe agrediram: o
acusado Carlos bateu com um pedaço de pau na sua boca,
arrancando 03 (três) dentes e, após, investiu contra sua esposa;
então, os demais acusados se aproximaram e lhe agrediram também.
O ofendido ressaltou que foi agredido na boca, costas, cabeça e
perna: teve um pulmão perfurado e outras lesões menos graves,
sendo que permaneceu 04 (quatro) dias na UTI e 10 (dez) dias no
quarto. Ressaltou, ademais, que não possuía amizade com o corréu
Silvio, embora ele seja seu irmão; com seus sobrinhos, entretanto,
possuía uma relação de amizade. Conforme a vítima relatou,
durante as agressões, o corréu Carlos gritava que a ordem era para
matar e que, portanto, era para baterem na cabeça. Relatou,
ademais, que se desentendeu com sua filha 03 (três) dias antes do
ocorrido porque a surpreendeu com um homem dentro do banheiro:
seus familiares tomaram partido de sua filha e agrediram sua
esposa. O ofendido afirmou que as agressões que sofreu podem ser
decorrência dessa confusão anterior. Afirmou, finalmente, que foi
agredido pelos 05 (cinco) acusados e que sua esposa foi agredida tão
somente pelo corréu Carlos (fls. 594/605).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
A Sra. Aparecida Félix relatou que não conhece os réus e
que presenciou a agressão. Segundo narrou, na data dos fatos,
estava sentada com sua tia na área, no escuro, quando um bando de
homens passou e começou a agredir o casal. Narrou, ademais, que
era cerca de 07h e pouco da noite e que, assim que ouviu as
agressões, entrou em sua casa para acionar a polícia. A testemunha
esclareceu que ficou muito nervosa com tamanha barbaridade e
que, após chamar a polícia, pediu que agilizassem uma ambulância.
Esclareceu, ademais, que pediu para que parassem com aquilo
porque já havia chamado a polícia, ocasião em que um dos
agressores disse sujou, vamos embora'; então, foi conversar com o
casal: Hélio estava jogado na sarjeta e pedia para chamar uma
ambulância; a esposa dele estava toda ensanguentada. A
testemunha afirmou que ficou com a ofendida Lucimar, a qual foi
agredida com pedaços de pau; ao perguntar a ela quem havia feito
aquilo, Lucimar lhe disse que eram parentes do Hélio. Afirmou,
ademais, que não consegue reconhecer os agressores e que não
conhece os réus. Conforme a depoente relatou, é vizinha do casal de
ofendidos e soube que eles brigaram com a família do ofendido
Hélio antes do ocorrido. Relatou, finalmente, que foi procurada pela
filha e pela ex-mulher do ofendido para que alterasse sua versão,
afirmando que não foram os parentes de Hélio que o agrediram;
porém, recusou-se a fazê-lo (fls. 610/619)
A testemunha de defesa Kely Cláudia Fortolan afirmou que
não presenciou os fatos e que no dia do ocorrido o corréu Carlos
chegou em sua residência por volta de 18h, jantou e saiu às
22h30min, ocasião em que o levou embora (fls. 621/625)
A testemunha de defesa Reinaldo de Abreu, Policial Militar,
afirmou que não presenciou os fatos. Segundo esclareceu, foi
solicitado para atender uma ocorrência na virada do ano (portanto,
03 dias antes do ocorrido), vez que havia ocorrido uma
desinteligência entre familiares e o ofendido Hélio havia retornado
posteriormente e tentado invadir a casa do corréu Silvio, com uma
faca: o motivo, ao que se recorda, seria o fato de que a filha de Hélio
namorava uma das partes e ele não concordava. Esclareceu,
ademais, que já foi solicitado para atender algumas ocorrências do
ofendido com a esposa, no âmbito familiar (fls. 627/632).

A Sra. Jennifer Sousa Gonçalves relatou que namorou com o
corréu Douglas por cerca de 02 (dois) anos. Segundo narrou,
presenciou a discussão ocorrida dia 31 quando o ofendido Hélio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
invadiu a casa do corréu Silvio com uma faca. Narrou, ademais, que
ficou muito abalada e que, nos dias que se seguiram, Douglas foi
para sua casa e dormiu lá até o dia de seu aniversário, 12 de janeiro
(fls. 634/340). A Sra. Daniela de Sousa Vieira, mãe de Jennifer,
corroborou as declarações da filha (fls. 641/645).
A testemunha de defesa Fernando Souza Brito relatou que
trabalha com o corréu Mizael na Fundação Casa e que, na data dos
fatos, ele estava na cidade de Campinas, trabalhando. Segundo
narrou, o horário era das 7h às 19h e, pelo que se recorda, Mizael
fazia hora extra em seu plantão: Mizael trabalhava no plantão
noturno e era convocado para dar apoio no plantão diurno. Narrou,
ademais, que entre Campinas e Casa Branca gasta-se de 1h40min a
2h de viagem. Ao ser questionado se permaneceu na companhia de
Mizael até o dia seguinte, o depoente afirmou que moravam numa
república e que, normalmente, saíam do plantão e se dirigiam à
república por meios próprios ou veículo coletivo. Ao ser questionado
pelo representante do Ministério Público se às fls. 247 consta a
folha de assinatura de ponto da Fundação Casa, o depoente disse
que sim e confirmou que não há a assinatura de Mizael,
argumentando que o sistema de hora extra não era registrado
(fls. 647651).
A testemunha de defesa Francisco da Luz Souza Neto relatou
que atuou como conselheiro tutelar no caso da família da ofendida
Lucimar e destacou o uso abusivo de drogas pela ofendida e por seu
marido Hélio. Relatou, ademais, que soube que ela tinha sido
agredida por traficantes (fls. 653/660).
A testemunha de defesa Eliel Antônio Vieira afirmou que
estava na companhia do corréu Silvio quando os fatos ocorreram,
bebendo cerveja na residência dele (fls. 662/664).
A testemunha de defesa Renata Nogueira Chaga, filha do
ofendido Hélio, afirmou que não presenciou os fatos, tendo se
limitado a narrar a discussão ocorrida na família alguns dias antes
da tentativa de homicídio narrada na exordial (fls. 665/670).
Como se observa, em Plenário, 02 (duas) foram as vertentes
apresentadas aos Jurados: a acusatória, de que os réus, em razão de
desentendimento anterior com os ofendidos, tentaram matá-los
mediante meio cruel, caracterizado pela forma bárbara em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
executadas as agressões, e através de recurso que dificultou a defesa
deles, diante da desproporcionalidade do número de agressores em
relação ao de vítimas; e a defensiva, de que os recorrentes estariam
em locais diversos no momento dos fatos: o corréu Mizael
trabalhando na Fundação Casa em Campinas e o corréu Carlos
jantando na casa de sua tia Kely.
O Conselho de Sentença (questionários fls. 716/726; termo
de votação fls. 727/735) reconheceu a materialidade delitiva (1o
quesito), bem como que o corréu Carlos, em relação à ofendida
Lucimar, deu início à execução de um crime de homicídio, com
emprego de meio cruel e utilizando recurso que dificultou a defesa
da vítima, o qual apenas não se consumou por circunstâncias
alheias a sua vontade (2o a 6o quesitos fls. 727/728); e que o corréu
Mizael, em relação ao ofendido Hélio, também com emprego de
meio cruel e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima,
deu início a execução do crime de homicídio que não restou
consumado por circunstâncias alheias a sua vontade (2o a 6o
quesitos fls. 732/733).
Destarte, deve-se admitir que a decisão dos jurados encontra
respaldo no acervo probatório colhido durante a 'persecutio
criminis', não havendo que se cogitar em contrariedade à prova dos
autos. Por óbvio, a decisão que se baseia em uma das vertentes de
prova apresentadas em plenário, como no caso dos autos, afasta a
alegação de que seja ela contrária aos elementos de convicção
coligidos.
Trata-se, pois, de decisão de Tribunal Popular, sendo certo
que o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c” da Constituição Federal
consagra a soberania de suas decisões.
E nesta linha de orientação, o Código de Processo Penal, em
seu artigo 593, inciso III, alínea 'd', estabelece que somente se
anula decisão do Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi
manifestamente contrária à prova dos autos.
E, como se sabe, decisão contrária à prova dos autos é aquela
que não possui nenhum respaldo no conjunto probatório. Esta não
é, entretanto, a hipótese sub judice. Aqui, longe de afrontar as
provas coligidas, o julgamento efetivado nelas encontrou suficiente
suporte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
Os jurados se limitaram a optar por uma das vertentes
apresentadas em plenário, tendo decidido, por maioria de votos, que
os apelantes efetivamente praticaram os fatos que lhes foram
imputados na exordial e pelos quais pronunciados.
...
Quanto à alegação defensiva de que, por se tratar dos
mesmos fatos, a absolvição dos corréus Douglas, Renato e Silvio
deve ser estendida aos apelantes, não se sustenta.
Afinal, como é sabido, o processo penal destina-se a apurar a
conduta de cada um, individualmente. No caso dos autos, fora
realizada uma séria de quesitos para cada réu em relação a cada
vítima (fls. 716/726), de modo que os jurados puderam determinar a
conduta de cada acusado e julgá-los conforme as provas produzidas
em Plenário.
Portanto, estando a decisão do Conselho de Sentença
fundada em uma das vertentes de prova, não há falar-se em
anulação do julgamento ...”.
Portanto, o v. acórdão está alicerçado em elementos
probatórios presentes nos autos, que deram aos juízes leigos a certeza
necessária de terem os Peticionários praticado as condutas a eles
imputadas. Logo, sendo a decisão fundamentada em prova idônea
produzida na instrução, não se pode concluir ser a mesma contrária às
evidências dos autos.
Os fundamentos utilizados para embasar a condenação
decorrem das provas colhidas nos autos, cuja interpretação pelo julgador
se deu de forma contrária à pretensão dos Peticionários, fato que não
enseja o erro judiciário, motivador da revisão criminal, pois
perfeitamente aceitáveis.

Conjunto
probatório
de
singular
consistência,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
condenação, como imposta, é mesmo de rigor, nada justificando a
desclassificação para o crime de lesão corporal, como pretendido, isso
porque, restou devidamente comprovado terem os Peticionários agido
com intenção homicida.
Subsidiariamente, busca o Peticionário o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, III, “c”, do Código Penal.
Todavia, não há que se falar tenham agido os Peticionários
sob violenta emoção, provocado por ato injusto da vítima Hélio isso
porque eventual briga familiar entre Hélio e o pai dos Peticionários teria
se dado três dias antes dos fatos aqui tratados, não podendo ensejar o
reconhecimento respectivo.
Requer MIZAEL a redução máxima das penas em razão da
tentativa.
Sobre a matéria nos ensina JULIO FABBRINI MIRABETE
que a redução da pena referente à tentativa diz respeito ao iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da maior ou
menor aproximação do resultado, quanto mais o agente se aprofunda na
execução, quanto mais se aproxima a consumação, menor a redução
(Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 5a edição, p. 160).
E cita os julgados:
“A fixação do percentual incidente no caso concreto, tendo em vista causa
de diminuição da pena - tentativa - não se faz aleatoriamente. Há de ser
levado em conta o iter criminis, ou seja, os atos que chegaram a ser
praticados pelo agente.” (STF - HC no 69.342-3 - DJU de 21.08.1992).
“A redução da pena, na tentativa, 'não' decorre da culpabilidade do
agente. Quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
ser a redução” (RJTJERGS 150/171).
No caso dos autos, a vítima Hélio, agredida com pauladas
por MIZAEL teve três dentes arrancados e um pulmão perfurado, além
de outras lesões menos graves, conforme relatos da própria vítima,
podendo-se concluir que percorreu em parte o iter criminis, com isso, a
redução de 1/2 se mostra razoável.
O regime semiaberto decorre das circunstâncias em que os
crimes foram praticados, com barbárie, impingindo às vítimas
sofrimento desnecessário, já que agredidas à pauladas, o que demonstra
maior perigosidade por parte do criminoso, a justificar a necessidade de
imposição do regime prisional mais rigoroso, como forma adequada de
reprovação e prevenção do crime.
Tratando-se de pretensão de desconstituição de sentença
penal condenatória transitada em julgado, ela é admissível quando
manifestamente contrária à evidência dos autos, ou ao texto expresso da
lei penal, sendo caso de error in judicando. A desconstituição somente
deve ocorrer se a sentença for arbitrária porque dissociada integralmente
do conjunto probatório, ou da lei, representando uma distorção da
função judicante.
Tendo sido dada, no mínimo, uma interpretação razoável ao
conjunto probatório e à lei, quando rechaçadas as teses defensivas, não é
lícito desconstituir a r. sentença, tudo justificando seja mantida como
mostra de efetiva aplicação de Justiça.
No dizer de VICENTE GRECO FILHO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CRIMINAL
“A contrariedade à lei ou à evidência dos autos, no caso, deve ser grave.
Se havia duas interpretações possíveis ou duas correntes probatórias nos
autos e a decisão acolheu uma delas, não será procedente a revisão.”
(Manual de Processo Penal, Ed. Saraiva, São Paulo, 1991, p. 398).
Outro não foi o pensamento do saudoso JÚLIO FABBRINI
MIRABETE:
“É contrária à evidência dos autos a sentença que não se apoia em
nenhuma prova existente no processo, que se divorcia de todos os
elementos probatórios, ou seja, que tenha sido proferida em aberta
afronta a tais elementos do processo. A eventual precariedade da prova,
que possa gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão, depois
de longa aferição dos elementos probatórios de, muitas vezes, duas
instâncias, não autoriza a revisão em face do nosso sistema processual”
(Processo Penal, 2a ed., Ed. Atlas, S. Paulo, 1993, p. 650).
As provas foram regularmente apreciadas, e a lei aplicada, e
o pedido vem despido de suporte fático ou jurídico a lhe dar
consistência, não ensejando se conclua que a decisão é contrária à
evidência dos autos ou a texto expresso da lei penal.
O ônus da prova agora é dos Peticionários, e eles prova
alguma produziram no sentido do desacerto do julgado. Visa a Revisão
Criminal reparar erro judiciário o que não é o caso.
Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de Revisão
Criminal formulado por MIZAEL BERNARDO CHAGA e CARLOS
ALBERTO BERNARDO CHAGA, qualificados nos autos, mantendo
r. sentença e o v. acórdão proferido nos autos de Apelação Criminal
no 0003811-52.2012.8.26.0129, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)